Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. FURTO. CONCURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR E AS DEMAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
3. No que concerne ao crime continuado (CP, art. 71), adota-se a teoria objetivo-subjetiva, de modo que é necessário que se reconheça, além da similitude de lugar, tempo e modo, a unidade de desígnios.
4. Indicados os valores, produzidas as provas pela acusação e oportunizada à defesa se manifestar oportunamente sobre as circunstâncias, não há se falar que não houve instrução específica (AgRg no REsp 2104710).
5. Recurso conhecido e desprovido.